Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712924-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A RECORRIDO: ELMAR ANTONIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, deferida a pessoa jurídica. 2. O fato de um dos planos de benefício previdenciário administrado pela agravada estar em liquidação não é suficiente para evidenciar a hipossuficiência econômica da agravada. 3. Embora possível a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, a hipótese deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 5.1. 4. No caso vertente, os documentos apresentados não apontam a precariedade da atual situação financeira da instituição agravada, sendo indevida a gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, sustentando que a farta documentação acostada aos autos comprova a precariedade da sua situação financeira, seu atual status de intervenção na entidade e liquidação do plano previdenciária. Afirma que era participante do Plano BD (Benefício Definido), o qual teve seu patrimônio completamente exaurido, possuindo um déficit atual de mais de R$ 870.000.000,00 (oitocentos e setenta milhões de reais), além de não possuir patrimônio próprio, sendo administradora de recursos de terceiros, os quais lhe são confiados em regime de propriedade fiduciária. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da análise dos autos, bem com dos autos da ação originária, resta inequívoca a ausência de demonstração da alegada penúria da agravada, pressuposto basilar à concessão do benefício. (...)embora o plano de benéfico esteja em liquidação, não é possível extrair dos autos a precariedade financeira da instituição agravada, sendo, na hipótese, indevida a concessão da gratuidade de justiça. O fato de um dos planos de benefício previdenciário administrados pela agravada estar em liquidação não é suficiente para colocar a demandada em situação econômico-financeira de insolvência” (ID 18192384). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. REQUISITOS DE CONCESSÃO DA BENESSE. VERIFICAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). 3. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ), o que foi observado pela Corte local. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso, não há como averiguar, nesta instância, sem incorrer no mencionado óbice, se a parte recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório sobre a comprovação dos requisitos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1609504/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025